Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Exequente para apresentar resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo de quinze dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator